Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-67.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
Registro: 2020.0000761919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000463-67.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD
S/A, é apelado JEFFERSON DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
-- voto n. 20.926
Apelação Cível n. 1000463-67.2018.8.26.0462
Apelante: Banco Itaucard S/A
Apelado: Jefferson da Silva Santos
Comarca: Poá
Juiz de Direito sentenciante: Valmir Maurici Júnior
Disponibilização da sentença: 13/01/2020
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada
Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
respeitável sentença a fls. 147/150, que julgou parcialmente procedente
os pedidos da ação revisional ajuizada por Jefferson da Silva Santos
contra Banco Itaucard S/A, para declarar abusivas as cláusulas
referentes à tarifa de avaliação e seguro e condenar o réu à restituição dos
valores pagos pelo autor com correção monetária pela Tabela Prática do
TJ/SP desde a assinatura do contrato e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas a arcar com metade das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa, fixados em R$ 500,00,
observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor.
Apela o réu alegando que o Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento acerca da legalidade das Tarifas de
Abertura de Crédito (TAC), de Emissão de Carnê (TEC) e de Cadastro (TC),
estando preenchidos todos os requisitos para sua cobrança, quais sejam,
existência
de
regulamentação
do
Conselho
Monetário
Nacional,
correspondência a serviços efetivamente prestados e previsão clara e
expressa no contrato.
Sustenta que não há comprovação nos autos
da abusividade dos valores cobrados em comparação com os parâmetros
do mercado.
Afirma que a tarifa de avaliação de bens está
prevista no contrato e remunera os serviços de avaliação do bem dado em
garantia. Aduz que o ressarcimento dos serviços de terceiro também está
previsto no contrato.
Aduz que a contratação do seguro de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
proteção financeira ocorreu de forma legal e não há dúvida no tocante à
vontade manifestada pelo autor.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
161/162) e fica recebido, nesta oportunidade, no efeito devolutivo e
suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado não apresentou resposta (fls. 167).
É o relatório.
I.
O recurso não
comporta provimento.
Trata-se de ação revisional ajuizada por
Jefferson da Silva Santos contra Banco Itaucard S/A, em que o autor
alegou que firmou contrato de financiamento de veículo com o réu e após
o pagamento de vinte e oito parcelas constatou a cobrança de tarifas e
juros ilegais.
Assim, ajuizou a presente ação pretendendo
a declaração de nulidade de cláusulas e a devolução dos valores pagos a
maior.
O réu apresentou contestação e documentos,
o autor se manifestou e foi proferida a sentença de procedência parcial
que ensejou a interposição do recurso, o qual não merece acolhimento.
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança
de ambas é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço
e que não haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente,
como
ponderado
pelo
E.
Ministro Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição
financeira de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor,
quando o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio
bem oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a
avaliação deve estar demonstrada nos autos.
Neste
caso,
não
veio
aos
autos
a
comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação da garantia por
meio da juntada de laudo de avaliação.
Registre-se que o documento que o apelante
apresenta como laudo de avaliação (fls. 159) nada mais é do que a
verificação da situação do veículo no DETRAN, não havendo nenhuma
consideração a respeito do veículo, seu estado de conservação, acessórios
etc.
No que tange à cobrança do Seguro
Prestamista a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1639320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
nos moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo teor da
ementa se transcreve:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.

VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n)

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000463-67.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20926
No caso, verifica-se que não se permite que
o consumidor opte pela companhia de seguro que melhor lhe aprouver,
sendo compelido a contratar com empresa do mesmo grupo econômico da
financeira, no caso Itaú Seguros S/A (fls. 36).
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a
referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o
consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo
econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor.
Em outras palavras, não se verifica a livre
escolha do consumidor para a contratação do seguro e da seguradora,
caracterizando a venda casada, prevista no artigo 39, inciso I, do Código
de Defesa do Consumidor.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso. Incabível a fixação de honorários recursais tendo
em vista que o apelado não apresentou resposta ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator -